Tribunal: TJDFT
Processo: 0060579-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0060579-95.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JAYME TELLES CABRAL DESPACHO Na petição de ID no 34727991, a advogada do recorrido informou que não houve manifestação quanto à proposta de acordo formulada, porquanto os telefones e endereços de seu constituinte estão desatualizados, requerendo que este juízo diligencie pelos sistemas disponíveis (BACENJUD, INFOJUD, SIEL, INFOSEG) na busca de tais informações. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, uma vez que tal pretensão é matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, não houve qualquer comprovação de diligências realizadas para localização do recorrido, sendo ônus da parte a manutenção do seu próprio endereço atualizado nos autos. Mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante determinado no despacho de ID no 34478416. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007